Tribunal: TJMT
Processo: 1026450-34.2024.8.11.0003
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026450-34.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), RENATA CRISTINA NIEDERAUER DONATO - CPF: 581.286.111-00 (RECORRIDO), FABÍOLA SCHWENGBER DE OLIVEIRA - CPF: 026.682.231-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1026450-34.2024.8.11.0003.

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Recorrente: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorrida: RENATA CRISTINA NIEDERAUER DONATO
.

Data do Julgamento virtual:
10 a 13/03/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - RELAÇÃO DE CONSUMO - CANCELAMENTO DE VOO –EXTRAVIO DE BAGAGEM – EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERIFICADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – DANO MATERIAL MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Conquanto a recorrente afirme que que não pode ser responsável pelo extravio de bagagem, o contrato de transporte foi firmado com ela e recebeu valores pela prestação do serviço. Deste modo, torna-se responsável frente ao consumidor por eventual falha na prestação do serviço. Preliminar rejeitada.

2.

In casu
, a recorrida descreve as seguintes circunstâncias:

“i)
que contratou os serviços de transporte aéreo de passageiros prestados pela Ré, embarque em voo saindo de Belo Horizonto – Confis, com conexão em São Paulo-Vira Campinas, e desembarque em Campo Grande as 00h20min; ii) que o primeiro voo foi alterado, mudando o voo AD4789 pelo voo AD2976, não sendo disponibilizado os assentos “mais azul” em que a Autora pagou a quantia de R$ 155,00 (cento e cinquenta e cinco reais), quanto ao voo AD2976, a Requerida informou que a aeronave passaria por manutenção não programada, após todos os passageiros já terem embarcado, sofrendo com um atraso de 02h40min dentro do avião, com o ar desligado, e posterior informação de cancelamento do voo; iii) que ao chegar em Campinas, constatou a perda sua conexão sendo realocada em voo saindo de cidade diversa, qual seja, Guarulhos, que fica há mais de 100km de distância do aeroporto de Campinas, tendo o trajeto durado mais de 2h, sendo a autora levada de van, junto com outros passageiros; iv) em pós cirúrgico, ficou das 00h00min até às 04h30min da madrugada no aeroporto, em pé em filas ou sentada em cadeira desconfortável, sem dormir e sem jantar, aguardando o embarque no novo voo; v) que ao chegar em Campo Grande, afirma a Reclamante que teve sua bagagem extraviada, que estava com os medicamentos pós cirúrgico, permanecendo sem os mesmos por mais de 02 (dois) dias.”

3.

Dano moral evidenciado, porquanto o transtorno vivenciado pela consumidora supera os meros dissabores ou aborrecimentos comumente suportados pelo passageiro do transporte aéreo.

4.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, a quantia de
R$ 8.000,00
(oito mil reais), arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade, da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

5.

Nesse sentido,
verbis:

“TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE CHEGADA AO DESTINO FINAL POR CANCELAMENTO E ALTERAÇÃO DO VOO DE VOLTA. ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS OPERACIONAIS. FORTUITO INTERNO. ATRASO SUPERIOR A 16 (DEZESSEIS) HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PASSAGEIROS PAIS DE CRIANÇA AUTISTA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2.

No presente caso, os reclamantes alegam que adquiriram passagem aérea com a Ré, que no trecho de volta a Cuiabá/MT, vindo de Porto Seguro/BA em conexão por Belo Horizonte/MG, o voo com saída às 12h30min do dia 13/12/2022 com chegada prevista às 18h35min do mesmo dia foi cancelado. O trecho não foi cumprido como contratado, sendo foi informados de cancelamento por problemas na aeronave. Sendo reacomodados em outro voo no dia seguinte em 14/12/20222 com saída as 09h05min que só chegou ao destino final às 11h05min, tiveram portanto, um atraso de mais de 16h de chegada ao destino, além do voo inicialmente contratado. Aliado a isso os reclamantes, estavam acompanhados de seus filhos menores, sendo um deles autista, de modo que a reclamada deveria ter mitigado com maior afinco o dano mencionado, contudo se manteve inerte, diante da ausência de provas na defesa.

3. Em contrapartida, a cia aérea sustenta que a alteração foi realizada se deu por problemas técnicos operacionais, o que foge ao seu controle, alegando ausência na falha na prestação do serviço ou danos indenizáveis. Sustenta que diante do tráfego aéreo realizou a reacomodação dos passageiros assim que possível e que o impedimento de embarque não pode ser imputado à reclamada uma vez que se deu em razão de problemas operacionais, todavia, não juntou quaisquer meios de provas para se eximir uma vez que descreve problemas de fortuito interno, ônus que lhe incumbia, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

4. No presente caso, é incontroverso a falha na prestação de serviço, pois estes não foram prestados da forma contratada, acarretando danos a parte Autora, de modo que emerge o dever de reparar pelos danos morais. Sendo assim, a Reclamada responde pela falha na prestação de serviço.

5. Portanto, se faz devida a indenização por danos morais, escorreita a sentença de primeiro grau.

6. Mantém-se o quantum indenizatório no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), este montante se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, bem como se mostra em valor compatível com a lesão experimentada pela vítima.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Pelo exposto, afasto as preliminares arguidas e, no mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC e art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida para condenar a reclamada a: PAGAR indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir desta sentença (súmula 362/STJ), acrescido de juros de mora a partir da citação (art. 405 do C.C.).Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95).”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitradas em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.”
(N.U 1007861-31.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 22/11/2023).

6.

A condenação a título de danos materiais deve ser mantida em razão da comprovação de aquisição de assentos com maior espaço que não foram utilizados.

7.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

8.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

9.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025